Tribunal: TJES
Processo: 5004048-12.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004048-12.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: FRANCIELY LEMKE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004048-12.2019.8.08.0014

RECTE.: CLARO S.A.

RECDO.: FRANCIELY LEMKE

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO
AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que a autora alega tentar realizar uma compra junto a empresa Recorrente, obteve a informação de que o serviço não poderia ser efetivado, em razão de uma suposta inadimplência. Afirma que ao acessar o site da Recorrente, foi surpreendida com uma suposta dívida contraída no ano de 2015, totalizando a quantia de R$ 982,37, que resultou na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, requer seja declarado a ilegalidade e inexistência do débito, além de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID 680693), pugna pela manutenção da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal, ID 680687, requer a reforma da sentença, sob fundamento de que o negócio jurídico entre as partes é existente e válido e as cobranças dele decorrentes foram lícitas e devidas. Por fim, sustenta a Recorrente a inexistência de danos morais e pugna pela reforma da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 680684) dispôs que:
“
julgo procedente
em parte o pedido inicial e
condeno
o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00, a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida.

Declaro
a inexistência do débito representado pelas faturas de ID’s 3696597, 3696598 e 3696601, decorrente do contrato Claro TV (PCT COMP FAMILIA CINE HD MAIS_1), sob o nº 021/13056632-1, habilitado em 27.02.2015 e cancelado desde 19.11.2016, no importe de R$ 982,37.

Determino
o cancelamento dos efeitos do apontamento realizado perante o SPC, SERASA e outros bancos de dados assemelhados, em detrimento de FRANCIELY LEMKE - CPF: 137.830.647-32, tendo por fundamento o contrato nº 021/13056632-1, no importe de R$ 982,37.”

Voto

Conheço do recurso inominado interposto pela CLARO S.A., eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos.

Compulsando aos autos, depreende-se que a autora teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito no qual não reconhece.

Da análise detida dos autos, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Ademais, os prints do próprio sistema da Recorrente, por si só, não são capazes de comprovar a existência e a legalidade do suposto débito.

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial consubstanciada no dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do FONAJE.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.